Tribunal: TCU
Processo: 043.008/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6989/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, e 157 do Regimento Interno/TCU, e considerando estar em cumprimento a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 18361/2021-TCU-Segunda Câmara , em restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que prossiga com o presente monitoramento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Acre, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 043.008/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Acre - SR 14-Incra/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.